Tribunal: TJSP
Processo: 3002910-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Expedição de ofício requisitório de valores enquanto pendente o julgamento de recurso que discute critérios de correção monetária aplicáveis – Possibilidade – Valor devido que restou incontroverso – Adoção, outrossim, dos critérios adotados pelo E. Supremo Tribunal Federal (Tema 810, STF) – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002910-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados NILZA MOTA GODKE, ILDA MICHEL, ANTONIO BAZ
AVANSINI, APARECIDA BEVENUTO FERRAZ, ARACY MUNIZ BOUCAUKT,
CELIA CATHARINA BIANCO BARBOSA, DINALVA SEVERINA PAVANI
REGINATO,
DULCINA
ALVES
DE
CARVALHO
MENDONÇA,
FUZIKO
MIYAMOTO
FERREIRA,
HAYDE
MENDES
NUNES,
JULIETA
ABDALA
RODRIGUES, JULIO CESAR SEBASTIANI, JURACY PAGGIORO LAUDANNA,
MARIA ALICE FRANÇA STIPANICH, MARIA JOSÉ MEDEIROS, MARIA PAULA
GONÇALVES MALVEZZI, MARIA RITA DE CARVALHO GALLI, MARILENE
RODRIGUES MOORELLI, NORMA CAVALINI, PEDRO BULZICO, SONIA MARIA
DE OLIVEIRA LIMA, SONIA REGINA TAFNER DA ROCHA, TEREZINHA
SAQUELI MARABELLO, THEREZINHA DE JESUS MARCOLINO PINTO, VANDA
APARECIDA BEDUSQUE VERDERESI, VANFA APOLINARIO DE OLIVEIRA,
VERA LÚCIA LOURENÇO RANAL GONÇALVES OLIVEIRA e ZULECA
DOMENEGHI JORGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002910-51.2020.8.26.0000 -Voto no 35.229
2
Voto n°. 35.229
Agravo de Instrumento n°. 3002910-51.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravados: Nilza Mota Godke e outros
Comarca: São Paulo
MMa Juíza prolatora da decisão agravada: Érika Folhadella Costa
Agravo de Instrumento Execução Expedição de ofício
requisitório de valores enquanto pendente o julgamento de
recurso que discute critérios de correção monetária aplicáveis
Possibilidade
Valor devido que restou incontroverso

Adoção, outrossim, dos critérios adotados pelo E. Supremo
Tribunal Federal (Tema 810, STF) Precedentes Decisão
mantida Recurso desprovido.
1. Cuida o presente de agravo de instrumento
interposto pela Fazenda-executada contra a r. decisão que deferiu o
pedido de expedição de ofício requisitório e aplicou o entendimento do
Tema 810, de forma imediata aos feitos em curso.
Sustenta a Fazenda-agravante, em síntese, que,
nos termos do decidido no Tema 733, STF, os efeitos da decisão devem ser
mediatos (não reforma/rescisão automática das sentenças anteriores).
Não cabe execução provisória contra a Fazenda Pública. Necessário,
destarte, o trânsito em julgado para instauração da fase de requisitório.
Cita o artigo 100, CF e jurisprudência (fls. 01/08).
O efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da
decisão de fls. 10/11.
Agravo
regularmente
processado,
com
apresentação de contraminuta (fls. 21/28).
É o relatório.
2. O recurso não merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002910-51.2020.8.26.0000 -Voto no 35.229
3
Com efeito, o cerne da questão diz respeito à
possibilidade de expedição de ofício requisitório referente aos valores
admitidamente devidos estando ainda pendente o julgamento de recurso
que discute o critério de correção monetária aplicado ao montante do
débito.
Portanto, o recurso pendente não diz respeito à
ação de conhecimento, mas a questão paralela à execução definitiva.
Conforme sustentei na admissibilidade deste
agravo, em decisão recentíssima, firmou o Colendo Supremo Tribunal
Federal entendimento, posto que constitucional, de que é possível a
expedição de precatórios ou requisição de pequeno valor (RPV) para
pagamento de parte incontroversa da condenação contra a Fazenda
Pública.
Em julgamento virtual, encerrado no início de
junho deste ano, de forma unânime, os ministros acompanharam o voto
do relator, e. Min. Marco Aurélio.
Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:
"Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para
pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial,
transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de
dimensionamento como obrigação de pequeno valor" (RE 1.205.530).
Confira-se também entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente,
não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
2. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão (arts. 461,
467, 525, II, 632, 798 e 799 do CPC; o art. 2o-B da Lei
9.494/1997; o art. 29 da Lei 11.514/2007; o art. 26 da Lei
11.768/2008; o art. 26 da Lei 12.017/2009; e os arts. 25 e 26 da
Lei 12.708/2012), que não foi apreciada pelo Tribunal de origem,
a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002910-51.2020.8.26.0000 -Voto no 35.229
4
Súmula 211/STJ.
3. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento
firmado no STJ, de que é possível a execução provisória contra a
Fazenda Pública com o sistema de precatórios, desde que se trate
de quantia incontestável.
4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp
436.737/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 19/03/2014).
Julgado também desta 6a Câmara de Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Valor incontroverso. Possibilidade
de
execução
provisória.
Prescindível
trânsito
em
julgado. Inteligência do art. 918, § 3o, do CPC. Entendimento
sedimentado
do C. STJ. Precedentes de Eg. Tribunal de
Justiça. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2084085-84.2020.8.26.0000;
Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/05/2020;
Data de Registro: 28/05/2020)
Por fim, não se há falar em violação ao decidido no tema
733 do STF.
Além de se estar diante de matéria de ordem pública,
cognoscível a qualquer tempo e grau, não prevalece a coisa julgada que se
assenta em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal.
Como corretamente exposto pelo juízo, era caso de
obediência ao decidido pelo Pretório Excelso em torno do Tema 810
inaplicabilidade da Lei Federal no 11.960/2009.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo.
Sidney Romano dos Reis
Relator